Tribunal: STF
Processo: ADI 5
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos de  lei

federal anteriores a Constituição de 1988, cuja validade  se  discute

em face de normas da Carta  em  vigor.  Impossibilidade  jurídica  do

pedido. Orientação firmada pelo STF, no julgamento da ADIN  n.  2,  a

06.02.1992.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  não  conhecida,

ficando, em consequencia, prejudicado o pedido de cautelar.::